Tribunal: STF
Processo: MS 27873
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA MESA 
   DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. CANDIDATURA AVULSA PARA SUPLENTE. NÃO 
   CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO 
   INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Os fundamentos da 
   decisão agravada não foram impugnados pelo Agravante, que se 
   limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. 
   Precedentes.
2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios 
   fundamentos.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.